Tribunal: TJPA
Processo: 0806215-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806215-08.2019.8.14.0040

APELANTE: KEILA JOICE MACHADO ARAUJO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806215-08.2019.8.14.0040

APELANTE: DANIEL JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: KEILA JOICE MACHADO ARAUJO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. DEMANDADO QUE NARROU OS FATOS DE FORMA CONTRADITÓRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE SUSTENTOU QUE OS VEÍCULOS ESTAVAM EM SENTIDO CONTRÁRIO, QUANDO COLIDIU COM O AUTOMÓVEL DA AUTORA PELA TRASEIRA. TESE QUE NÃO SE SUSTENTA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO DEMANDADO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 29, II, DO CNT. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Volta-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização material;

II – Não há o que se falar em cerceamento de defesa e/ou qualquer nulidade da sentença, eis que os autos se encontravam suficientemente instruídos para o julgamento antecipado, concluindo pela responsabilização da parte demandada;

III – Demandado que não apresentou qualquer questão suficiente para afastar a presunção de culpa daquele que colide com a traseira do veículo em frente, vide art. 29, II, do CNT;

IV – recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806215-08.2019.8.14.0040

APELANTE : DANIEL JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA : KEILA JOICE MACHADO ARAUJO DO NASCIMENTO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DANIEL JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Indenização Material e Moral por Acidente de Trânsito,
movida por
KEILA JOICE MACHADO ARAUJO DO NASCIMENTO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que no dia primeiro de maio de 2019 a autora estava conduzindo seu Nissan Marcht, Placa OTP 1180, enquanto o demandado, o qual conduzia um Honda City Flex, placa ENY 6430, colidiu com seu veículo; 2) que o acidente teria ocorrido por conta do requerido, o qual se encontraria visivelmente embriagado; 3) por isso, ajuizou a ação em piso, pleiteando reparação material e moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pelo requerido (ID. 2907457), onde aduziu, em síntese, que o acidente teria se sucedido em razão de ambos os condutores terem entrado em rotatória ao mesmo tempo e em sentido contrário. Por esse caminho, alega que a responsabilidade pelo fato é concorrente. Para além disso, argumenta que não teria ingerido bebida alcoólica e que inexistente dano moral ao caso.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, impugnando as teses de defesa (ID. 2907462).

Prolatada sentença (ID. 2907464), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou restar evidente dos autos que o acidente de trânsito teria acontecido por culpa do demandado. Por outro lado, afastou do caso qualquer reconhecimento de dano moral que exigisse reparação.

APELAÇÃO apresentada pelo demandado (ID. 2907567), onde sustenta que a sentença merece reforma ser declarada nula, vide cerceamento de defesa ocorrido em face do julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, pleiteou que a sentença fosse reformada para que reconhecesse a ausência de ato ilícito que conduza ao dever de reparar materialmente.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 8464907), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806215-08.2019.8.14.0040

APELANTE: DANIEL JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: KEILA JOICE MACHADO ARAUJO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Nesse contexto, concedo o benefício da gratuidade da justiça concedida pleiteado em sede recursal.

Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. Desse modo, o juízo singular considerou que o acidente de trânsito cerne do litígio teria ocorrido indubitavelmente por culpa do ora recorrente.

Em sede recursal, percebe-se que uma das teses defendidas pelo recorrente é a de que a sentença de piso merece ser declarada nula por cerceamento de defesa, eis que a parte teria solicitado a produção de prova pericial antes da prolação da sentença de forma antecipada. Por outro lado, nota-se também que outra tese recursal cinge no pleito de reconhecimento da ausência de ato ilícito que conduza ao dever de reparar materialmente.

Vejamos:

De pronto, no que tange a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o juízo proferiu sentença após considerar que a lide em questão já estava suficientemente instruída para prolação da decisão terminativa. Para além disso, colabora com a possiblidade aberta pelo magistrado para o julgamento antecipado da lide o fato de que a parte apelante não tinha solicitado a produção de qualquer prova específica.

Conforme o entendimento do magistrado singular, percebemos pelo acerto dessa compreensão neste juízo de segundo grau. É o que se examina do caso, vide que a narrativa dos fatos desenvolvida em contestação é cristalinamente contraditória com fatos comprovados por meio de provas nos autos. Nesse sentido, percebe-se que o outrora demandado aludiu que o acidente teria ocorrido por ambos os condutores entrarem ao mesmo tempo e em sentido contrário em rotatória (ID. 2907457). Todavia, não há como tal narrativa defensiva possuir sustentáculo fático, dado que é latente que o requerido colidiu com a traseira do veículo da autora (ID. 2907446 - Pág. 8), situação essa que seria impossível caso realmente estivessem em sentido contrário.

Logo, e ainda não levando em conta que há indícios que o ora apelante estava dirigindo sob influência de álcool (ID. 2907447 - Pág. 5) – o que, reporta-se, na esfera cível os efeitos desses indícios são notoriamente diferentes daqueles na esfera penal, como disposto no art. 935 do CC/2002 -, suficiente ao vislumbre do caso que o demandado não encontrou argumentação sustentável para o fato de ter colidido com a traseira veículo da autora. Nesse caso, sua responsabilidade pelo acidente é notória, como bem vislumbrou o juízo singular, vide seu dever de guardar a distância segura do veículo da frente, como previsto no art. 29, II, do Código Nacional de Trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

No mesmo sentido, cito precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE VEICULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO AFASTADO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ARTIGOS 28 E 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE ATENÇÃO E GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA AO REQUERIDO. ARTIGO 373 INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000290-13.2022.8.26.0362; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

Logo, patente a inexistência do cerceamento de defesa alegado, eis que o juízo singular pode, com fulcro no art. 355, I, do CPC/2015, proferir sentença quando desnecessária a produção de provas e não houver pedido expresso de apresentação de prova específica. O que era vislumbrado no caso específico, dado que a contestação somente solicitou de maneira genérica a produção de todas as provas admitidas pelo direito (ID. 2907457).

Vejamos o dispositivo normativo, assim como a cediça jurisprudência:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
(...) 7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.188.742/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

APELAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - I - Sentença de procedência - Recurso da ré - II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Ausência de cerceamento de defesa - Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Precedentes - Preliminar afastada" (...) (TJSP; Apelação Cível 0001761-26.2020.8.26.0597; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

Por esse caminho argumentativo, compreendendo-se que era possível o vislumbre do caso de forma antecipada, nota-se que o pleito de reconsideração do mérito da causa já fora abordado, vide que a exposição de que os autos já estavam suficientemente instruídos ensejou no reconhecimento da responsabilidade cível do ora apelante. Assim, encerra-se o debate recursal.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023